Tribunal: TJDFT
Processo: 0733147-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Trata-se de habeas corpus que investe contra a execução imediata da medida socioeducativa de semiliberdade determinada em sentença proferida em 20/8/2020 pelo Juízo da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal – VRAIIJ. Pede-se a concessão de liminar para impedir “qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade”. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. É do seguinte teor a sentença, na parte impugnada: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente GABRIEL ALVES PONTES DE SOUZA a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV do Código Penal. Passo à escolha da medida socioeducativa a ser aplicada. Quanto ao ato infracional, foi cometido com incidência de três qualificadoras e emprego de extrema violência. Tais circunstâncias, por si sós, já demonstram o desrespeito por parte de GABRIEL pelas autoridades constituídas e desprezo pelas regras de convívio social, além de permitirem um maior juízo de reprovabilidade sobre a conduta. No que diz respeito às condições infracionais, verifica-se que o adolescente não possui qualquer passagem anterior (ID no 52894087). Em sua oitiva informal, o representado esclareceu que reside com a avó desde os três anos de idade. O genitor não é presente e sua genitora estava presa. GABRIEL negou o uso de drogas, bem como afirmou, naquela ocasião (em 2018), que cursava a 8a série do ensino fundamental e que trabalhava em um lava a jato. Para responsável legal (avó), o jovem tem bom comportamento e desempenho escolar satisfatório (ID no 52893855). Não consta relatório social nos autos. Da análise do contexto social e infracional do adolescente, verifica-se que devem ser sopesados os fatores do decurso do tempo desde a prática do ato infracional (mais de três anos), a atual situação de vida do jovem (que já atingiu a maioridade penal – tem 19 anos atualmente - e não cometeu novas infrações) e a gravidade concreta do ato infracional. Assim, em que pesem as alegações da defesa, não é possível a aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto, pois os sentimentos de impunidade e de ausência de consequências de seus atos podem ser estimulados no jovem. Porém, apesar da gravidade do ato infracional, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que, na escolha da medida socioeducativa a ser aplicada, deve-se levar em conta a proporcionalidade, a atualidade e a intervenção precoce (art. 100, incisos VI e VIII). Tais princípios corroboram a prevalência pedagógica da medida socioeducativa, não devendo ser aplicada reprimenda gravosa apenas pela gravidade em si do ato infracional. Destarte, diante do decurso do tempo desde a prática do ato infracional, bem como da atual situação de vida do jovem e da ausência de passagens anteriores, a semiliberdade é a medida que se mostra mais adequada e proporcional à situação, a qual irá garantir ao representado os desígnios de reeducação e ressocialização preconizados na Lei no 8.069/90 por meio da supervisão da equipe técnica e pedagógica competente, de modo a receber valores éticos e morais que o habilitem a continuar a vida em sociedade. À conta do exposto, aplico ao GABRIEL ALVES PONTES DE SOUZA a medida socioeducativa de inserção em regime de SEMILIBERDADE por tempo indeterminado, não superior a 03 (três) anos, na conformidade do art. 112, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ante a natureza da medida socioeducativa, que é privativa de liberdade, e a possibilidade de execução imediata, determino a expedição do competente mandado de busca e apreensão em desfavor representado, a ser cumprido pela Delegacia da Criança e do Adolescente II - DCA II, sendo que, no momento da expedição da diligência, deverá ser certificado se o jovem encontra-se acautelado. Efetivada a apreensão, o jovem deverá tomar ciência do inteiro teor desta sentença e manifestar o eventual propósito de recurso, devendo, em seguida, ser encaminhado à unidade a ser designada. Adotem-se as providências previstas na Resolução 165 do CNJ. Fica o feito sobrestado até a efetiva apresentação do referido adolescente em Juízo. Por fim, caso o adolescente se encontre apreendido, seja ele requerido à respectiva unidade para leitura de sentença, sem a necessidade da expedição do mandado de busca e apreensão. Sem custas. Publique-se. Sentença registrada nesta data. Intimem-se. Transitada em julgado, expeçam-se as diligências necessárias e arquivem-se. Samambaia - DF. Luciano Pifano Pontes Juiz de Direito Substituto Assinado e datado por certificado digital”. Como se sabe, as medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena. Não têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator. Por isso mesmo, o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável, o que não existe quando, como no caso, a decisão tende a ser mais benéfica ao adolescente para, com intervenção profissional, livrá-lo da situação de risco inerente ao ambiente social/familiar e às relações de amizade que o levaram à prática infracional de ato bastante grave como o homicídio triplamente qualificado, revestido de extrema violência. Não há cogitar do trânsito em julgado da sentença para a execução da medida socioeducativa. Sucessivos recursos, em boa parte dos casos, fariam com que, quando do trânsito em julgado, já tivessem os jovens completado vinte e um anos de idade, impossibilitando a execução das medidas socioeducativas. Não é, portanto, em exame próprio do juízo liminar, o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade, na espécie, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, até para que, conforme fundamentado na sentença, nele não sejam estimulados “sentimentos de impunidade e de ausência de consequências de seus atos”. É nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: ECA. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL Análogo ao crime DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, quando inalterada a situação que o levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. No caso, não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, inviável a concessão do efeito suspensivo. Dolo de matar evidenciado, o que inviabiliza o pleito desclassificatório. Embora se reconheça a concreta gravidade do ato infracional, equivalente a tentativa de homicídio duplamente qualificado, adequada a imposição de medida de semiliberdade que, no caso, se mostra suficiente para reeducar e ressocializar o adolescente. O contexto social do adolescente, sem passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, indica que não há continuidade ou escalada delitiva, bem como a sua situação familiar e a manutenção dos estudos indicam haver por parte do representado a construção de um projeto de vida, cuja consecução deve ser oportunizada com a fixação de medida mais branda do que a de internação. Apelo parcialmente provido para fixar, em lugar da medida socioeducativa de internação, a de semiliberdade. (Acórdão 1222179, 00066127920198070013, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS DE COM USO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO REJEITADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois que ele e dois comparsas subtraíram um veículo e diversos bens, intimidando a vítima com uma arma arma de fogo. 2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável, o que não existe quando a decisão tende a ser mais benéfica ao adolescente para livrá-lo da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que o levou à prática infracional. 3 A prática de ato infracional praticado com violência ou grave ameaça, somada às passagens anteriores do adolescente pelo Juízo da Infância e da Juventude e à insensibilidade demonstrada em relação às medidas menos gravosas, justificariam medida socioeducativa mais rigorosa do que a semiliberdade imposta, não havendo que se cogitar em excepcionalidade ou inadequação da medida extrema. 4 Apelação não provida. (Acórdão 1268276, 00082825520198070013, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No que se refere ao manifestado receio pelo risco de contaminação pelo coronavírus, não há notícia de superlotação nas unidades educativas, tendo a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF em parceria com a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo/SUBIS adotado todos os procedimentos previstos na Recomendação 62/2020/CNJ para a promoção da integridade da saúde dos jovens internados. E a hipótese dos autos não é de internação, mas semiliberdade. De qualquer forma, o caso do paciente não se insere, em linha inicial, nas previsões contidas no artigo 2o da Recomendação 62 do CNJ : "Art. 2o Recomendar aos magistrados competentes para a fase de conhecimento na apuração de atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude a adoção de providências com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, a aplicação preferencial de medidas socioeducativas em meio aberto e a revisão das decisões que determinaram a internação provisória, notadamente em relação a adolescentes: I – gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupos de risco; II – que estejam internados provisoriamente em unidades socioeducativas com ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF no HC no 143.988/ES; III – que estejam internados em unidades socioeducativas que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; IV – que estejam internados pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa". Aliás, afirma-se na inicial que o paciente não se enquadra no grupo de risco da Covid-19 (ID 18864848, p. 19). Ademais, não consta tenha sido esse tema submetido à decisão do juízo de primeiro grau. Não pode, assim, ser conhecido e decidido em segundo grau, pena de supressão de instância. Nesse contexto, indefiro a liminar pleiteada. 2. Faça-se conclusão ao eminente relator no expediente normal. I. Brasília, 21 de agosto de 2020 Des. Mario Machado Plantão Judicial